Tribunal: TJDFT
Processo: 0719628-79.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. COVID-19. AUSÊNCIA DE VAGAS. ATENDIMENTO DE URGÊNCIA EM HOSPITAL PARTICULAR. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CONDUTA OMISSIVA. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO DA PACIENTE NA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR. FALTA DE PROVAS DA INEXISTÊNCIA DE LEITOS E DA MORA DO ESTADO. CULPA DO NOSOCÔMIO. INOVAÇÃO RECURSAL SENTENÇA MANTIDA.
1. Em grau recursal, não se admite a apreciação de matéria que não foi submetida ao juízo de origem, porquanto configura inovação recursal, não podendo ser conhecida, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
2. Em se tratando de conduta omissiva do Estado, incide a teoria subjetiva, que impõe não só a ocorrência de dano, mas também do nexo de causalidade entre o evento danoso e a apontada falha na prestação do serviço público.
3. A responsabilidade civil do Estado, pelo custeio de internação em unidade de tratamento intensivo, na rede particular de saúde, requer que seja comprovada a indisponibilidade de vagas na rede pública e a solicitação ou a inscrição do paciente na Central de Regulação de Internação Hospitalar.
4. O conjunto probatório não demonstrou a inexistência de vagas na rede pública, no momento do atendimento, nem que o apelante ou seus familiares buscaram ativamente, e de forma adequada, a obtenção de leito de UTI, nas unidades hospitalares públicas do Distrito Federal. Assim, não restaram caracterizadas a falta de leitos, a mora na transferência, nem a omissão do Estado, a ensejar a responsabilidade do Distrito Federal pelas despesas hospitalares, durante o período de internação, ocasião em que o estado foi intimado a cumprir liminar proferida pelo Juízo de origem, que determinou a imediata transferência do apelante para UTI em rede pública ou que custeasse as despesas da internação na rede privada.
5. Apelação conhecida em parte e não provida.